Tribunal: STF
Processo: ARE 1374868
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Josiane Cristina Francisco Pietro, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 127), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 113 – meus grifos e no original):



    ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. FATO NOVO. DECISÃO EM QUE SE SUSPENDEU O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DA JUSTIÇA COMUM. EXTEMPORANEIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE QUE AFASTA A INELEGIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. MÉRITO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIROS. PRESENÇA CONCOMITANTE. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELA JUSTIÇA COMUM. ÉDITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PLENA EFICÁCIA DO DECISUM. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. Embora seja cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial (art. 1.022, caput, CPC), recebem-se os aclaratórios opostos como agravo regimental, pois a parte veicula pretensão meramente modificativa (AgR-REspe nº 2431-61/GO, Rel. Min. Fux, DJe de 27.9.2016).



    2. Na origem, o Tribunal Regional, por unanimidade, manteve a sentença em que se indeferiu o registro de candidatura da agravante para o cargo de vereador do Município de Leme/SP, por entender configurada a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90, em decorrência da condenação à suspensão dos direitos políticos, pelo período de 5 (cinco) anos, por ato de improbidade administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Civil Pública nº 0007395- -79.2011.8.26.0318.



    I. Fato novo – liminar que suspendeu os efeitos do acórdão de rejeição de contas



    3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, em processo de registro de candidatura, “ as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação, última fase do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do mandato” (RO nº 96-71/GO, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 23.11.2016). Na mesma linha: RO nº 0600427-28/AP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 13.11.2018, AgR-REspe nº 1840-28/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.9.2014 e REspe nº 384-55/AM, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 4.9.2014.



    4. No pleito municipal de 2020, a derradeira fase do processo eleitoral, qual seja, a diplomação dos eleitos, findou-se em 18.12.2020, nos termos da Res.-TSE nº 23.627/2020, sendo este o limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que restabelecesse a capacidade eleitoral passiva dos candidatos.



    5. A decisão suspensiva dos efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi deferida pela presidência do Superior Tribunal de Justiça em 24.12.2020 e juntada aos autos no dia 29.12.2020.



    6. Ausentes, na espécie, as circunstâncias extraordinárias aptas a amparar a admissão de causa superveniente advinda em momento posterior à diplomação para afastar a inelegibilidade.



    7. Manifesta a ausência de similitude fática entre o julgado do TSE nos ED-RO nº 0604175-29/SP e a situação narrada nos autos. In casu: a) o registro de candidatura está indeferido desde o juízo de piso; b) o TRE/SP, instância ordinária revisora nos pleitos municipais, confirmou a sentença pela qual julgada procedente a impugnação na sessão ocorrida no dia 2.12.2020, data anterior ao termo final do processo eleitoral; e c) não houve modificação da situação jurídica da candidata com a decisão monocrática de negativa de seguimento ao recurso especial proferida por esta relatoria no TSE.



    II. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada



    8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE.



    III. Indevida inovação recursal



    9. A tese de que o trecho do acórdão pelo qual foi afastada a condenação por improbidade administrativa com base no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa estaria protegido pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que não foi devidamente combatido pelo Ministério Público na instância própria, circunstância que descaracterizaria a inelegibilidade prevista na alínea l do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, consiste em indevida inovação recursal, uma vez que não foi aventada nas razões do recurso especial a que se negou seguimento e, por conseguinte, não merece ser conhecida.



    10. Nesse sentido, a jurisprudência do TSE, segundo a qual “a utilização no agravo interno de fundamento jurídico ausente nas razões do recurso especial eleitoral caracteriza inovação recursal que acarreta a impossibilidade de seu conhecimento, ante a ocorrência da preclusão” (AgR-REspEl nº 0600070-27/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9.3.2021).



    IV. Conclusão



    11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Em suas razões recursais, a recorrente aponta a eventual violação às normas contidas nos artigos 5º, II, 14, § 9º, 37, caput e § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que (peça 127):



    [...] o TJSP entendeu pela configuração do ato de improbidade administrativa em razão do fato de que o patrocínio de festas comunitárias com verba pública consubstanciaria “inobservância das formalidades legais” e “realização de despesas não autorizadas em lei”. 



    Isto é, o TJSP reconheceu a prática, pela ora Recorrente, dos atos de improbidade administrativa previstos apenas nos artigos 10, “caput” e incisos III e IX e 11, “caput”, da Lei nº 8.429/92, não havendo na condenação do Tribunal Paulista qualquer menção à configuração de ato que importe em enriquecimento ilícito. 



    [...]



    Conforme se extrai das premissas fáticas constantes do v. acórdão recorrido, o custeio de eventos comunitários não pressupõe o desvio de recurso ou vantagem patrimonial a terceiros. A malversação está na forma como foram realizados os eventos e não no desvio de verbas para o benefício de terceiros. 



    Daí porque o Recorrente argumentou pela não incidência do artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/90 ao caso dos autos, pois a referida hipótese exige a presença cumulativa da prática de ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, o que não ocorreu na espécie. 



    Consigno que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Corte Superior Eleitoral, à justificativa de que: i. a alegada ofensa à matéria constitucional não foi objeto de apreciação no acórdão impugnado, sendo suscitada apenas nos embargos de declaração, estando ausente o devido prequestionamento, incidindo os enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF; ii. que a tese defendida no recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e das provas dos autos, atraindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF; e iii. quanto à suposta violação ao art. 93, IX da Carta de 1988, foi aplicado o Tema n. 339/RG. 



    Referido ato judicial restou assim ementado (peça 130 – grifei):



    DIREITO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. RCC. VEREADOR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, II, 14, § 9º, 37, CAPUT, § 4º, E 93, IX, DA CF. TEMA Nº 339. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSÃO.



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso especial eleitoral.



    2. Na origem, o TRE/SP reformou a sentença para indeferir o registro de candidatura da recorrente para o cargo de vereador do Município de Leme/SP, no pleito de 2020, em virtude da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/1990.



    3. No caso, a alegada violação aos arts. 5º, II, 14, § 9º, 37, caput, § 4º, e 93, IX, da CF não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, sendo suscitada apenas nos embargos de declaração opostos, carecendo do devido prequestionamento.



    4. Ademais, para chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, no sentido de que não incide o caso de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Referido procedimento é vedado, nos termos da Súmula nº 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. O STF, ao julgar o AI nº 791.292-QO-RG (Tema nº 339), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se a decisão ou o acórdão estiver fundamentado, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    6. Recurso extraordinário inadmitido. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Sucessivamente, os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos por prevenção à PET 9.418 (RISTF, art. 69, caput).



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (peça 134), não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório questionado.



    Ao invés de impugnar essas tão claros razões, a recorrente optou por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário. 



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula/STF. 



    Devo anotar que “O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal [...]” (RMS 30.842 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos).



    É sabido que o prequestionamento presume decisão prévia acerca da matéria, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Noutras palavras, “[...] é imperioso que a instância inferior emita expresso juízo de valor acerca da questão constitucional.”(ARE 1.271.079 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli; Plenário, DJe de 21 de outubro de 2020 – grifei).



    Acrescento que, por ocasião desse mesmo julgamento, o Pleno desta Suprema Corte firmou entendimento de que “[...] não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para haver-se caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha “decidido” a questão constitucional”.



    Todavia, não restou demonstrado, nas razões do agravo em recurso extraordinário, que as questões constitucionais a que se referem os artigos 5º, II, 14, § 9º, 37, caput e § 4º, e 93, IX, da Carta Federal tenham sido objeto de análise pelo acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao contrário, a fundamentação expedida pela recorrente no ARE baseia-se no alegado desacerto das instâncias de origem na interpretação de legislação infraconstitucional.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Não obstante a deficiência recursal apontada, anoto que ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    É que, tal como delineado na decisão que inadmitiu o apelo extremo, a suposta transgressão aos artigos 5º, II, 14, § 9º, 37, caput e § 4º, e 93, IX, da Constituição, não foi alegada no recurso especial eleitoral (peça 80), tampouco debatida no acórdão recorrido (peça 113). 



    Cumpre registrar que a parte ora recorrente suscitou de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (peça 116) –, a suposta violação aos arts. 5º, II, 37, caput e § 4º, e 93, IX da Carta Federal. Note-se que a eventual ofensa ao art. 14, § 9º da CF/88 sequer constou dos fundamentos adotados nos aclaratórios.



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    E mais.



    Confira-se o fundamento central o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (peça 113 – meus grifos e no original):



    A negativa de seguimento ao recurso especial ocorreu, quanto ao mérito, em razão dos seguintes fundamentos:



    a) presença de dolo no ato de improbidade administrativa que ensejou a condenação da agravante à suspensão de seus direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos, tendo em vista a sua assinatura em autorizações, apreendidas no supermercado Makarios, para a compra de gêneros alimentícios, tais como carnes para churrasco, bolo de aniversário, refrigerantes e até mesmo caixas de cerveja, distribuídos a servidores públicos e a terceiros;



    b) existência de dano ao Erário, inclusive com a determinação de devolução da verba pública aplicada ilicitamente pela agravante e por demais envolvidos;



    c) demonstração, a partir das premissas fáticas assentadas pelo TJSP, de obtenção de vantagem econômica compatível com as hipóteses abertas de enriquecimento ilícito de terceiros definidas pelo art. 9º da LIA, uma vez que os gêneros alimentícios comprados com dinheiro público foram distribuídos a aliados políticos e a organizações da sociedade civil para a promoção de eventos particulares ou foram desviados em benefício de servidores públicos;



    d) comprovação de lucro indevido do supermercado Makarios, empresa que também foi condenada a recompor o Erário no acórdão condenatório do TJSP, a qual encobria as compras ilegais, evitava a dupla tributação mediante o cancelamento de cupons fiscais e era paga com notas de empenho após a emissão de notas fiscais falsas, referentes à entrega de produtos distintos daqueles efetivamente adquiridos – via de regra, produtos de limpeza e cestas básicas; e



    e) inocorrência de suspensão da eficácia do acórdão condenatório ante a pendência do julgamento dos embargos de declaração na instância ordinária da Justiça Comum no momento do requerimento de registro de candidatura, o que somente ocorreria se adviesse provimento jurisdicional específico para essa finalidade até a data-limite para a diplomação dos eleitos.



    Nenhum dos fundamentos acima enumerados foi impugnado pela agravante nas razões do agravo regimental, deficiência que atrai a aplicação da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”.



    Nesse sentido, é assente na jurisprudência desta Corte Superior que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido” (AgR-AI nº 265-32/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22.10.2019).



    Considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, é de rigor a sua manutenção.



    III. Indevida inovação recursal



    Por fim, a tese de que o trecho do acórdão que afastou a condenação por improbidade administrativa com base no art. 9º da LIA estaria protegido pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que não foi devidamente combatido pelo Ministério Público na instância própria, circunstância que descaracterizaria a inelegibilidade prevista na alínea l do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, consiste em indevida inovação recursal, uma vez que não foi aventada nas razões do recurso especial a que se negou seguimento, e, por conseguinte, não merece ser conhecida.



    Desse modo, resta claro que não procedem as combativas argumentações da recorrente, no sentido de que a “[...] não se atribui ao Recorrente as penalidades ao desvio de recursos públicos destinados a terceiros, mas tão somente a ocorrência de improbidade pela inobservância das formalidades legais e pela “realização de despesas não autorizadas em lei” e, ainda, que não “[...] houve, portanto, desvio de verbas ou qualquer outra vantagem patrimonial a terceiros, pois a condenação por danos ao erário se deu pela ausência de respaldo legal que viabilizasse a prática assistencialista realizada [...]”.



    Ademais, passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para a condenação de Josiane Cristina Francisco Pietro por improbidade administrativa.



    De outro lado, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ainda pode-se extrair de referido trecho do acórdão recorrido a inadmissibilidade do apelo extremo, no ponto, eis que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    É o que se extrai do RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Também nesse sentido foram proferidos os seguintes acórdãos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    Para além disso, a alegada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Não obstante os fundamentos por mim consignados, os quais demonstram os óbices ao conhecimento do presente recurso, registro entendimento firmado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da Pet 7.866 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, assim sintetizado:



    No que tange à probabilidade do direito, observo que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral – TSE exige, para a incidência da inelegibilidade da alínea l, a condenação cumulativa nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/1992, que sancionam, respectivamente, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário. Veja-se, neste sentido, o Recurso Ordinário 494-26/RR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Segundo a orientação jurisprudencial vigente, a inelegibilidade deve ser extraída da análise da ‘ratio decisium’ (Recurso Ordinário 380-23.2014.6.11.0000, Relator Min. João Otávio de Noronha). Procedendo-se ao exame atento das decisões da Justiça comum proferidas na ação de improbidade administrativa em que figurou como réu o requerente, conclui-se que houve, além do reconhecimento da lesão aos cofres públicos, também a caracterização do enriquecimento ilícito de terceiro. 



    Finalmente, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso a deficiência é manifesta, não dispondo de elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade.



    Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator